Tribunal: TJPA
Processo: 0004424-38.2017.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA CONTRA DUAS VÍTIMAS NA MESMA OCASIÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E IDENTIDADE FALSA. 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? VIA INADEQUADA ? PREJUDICADO. Tem-se a inadequação da via eleita quanto ao pleito para aguardar em liberdade o julgamento do apelo, na medida em que o mesmo deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de habeas corpus, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO ? AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA ? IMPROCEDÊNCIA. Palavra da vítima corroborada por depoimento testemunhal, e ainda, pelo depoimento do próprio réu, os quais evidenciam a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo. 3) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA ? PROCEDÊNCIA. Necessário excluir a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, como na hipótese, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius. 4) DOSIMETRIA DO CRIME DE IDENTIDADE FALSA. Tendo o magistrado a quo utilizado ações penais em curso para afastar do mínimo legal a pena-base do crime previsto no art. 307, do CPB, impõe-se o seu redimensionamento para tal patamar, isto é, 03 (três) meses de detenção, à luz da súmula 444, do STJ, sendo que, inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento da pena, torna-se definitivo o referido quantum. 5) DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. Pena-base estabelecida pouco acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que mediante uso de arma branca, bem como a culpabilidade do acusado, que a quando da prática criminosa encontrava-se foragido da justiça, demonstrando ser pessoa audaz, acostumada a afrontar as regras sociais, sendo que por ocasião da segunda etapa do cálculo da pena, incidiu a atenuante da confissão espontânea, pelo que, reduziu-se a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão, sobre a qual incidiu ainda a majorante referente ao concurso de pessoas, totalizando-se a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 6) DE OFÍCIO, AFASTA-SE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES RECONHECIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E APLICA-SE O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E OS DOIS ROUBOS. Certo de ter o apelante praticado, mediante uma única ação, dois crimes de roubo, posto que contra duas vítimas, bem como o delito de corrupção de menores, por ser o seu comparsa adolescente, impõe-se aplicar-se a regra disposta no art. 70, do CPB, em razão do que, aplica-se a pena mais grave, qual seja, do roubo majorado, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, aumentada da fração de 1/6 (um sexto), cujo total definitivo se perfez em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ex-vi art. 33, §2º, alínea b, do CPB. 7) REDIMENSIONAMENTO PENA PECUNIÁRIA. O magistrado sentenciante estabeleceu a sanção pecuniária inicial referente aos crimes de roubo de forma proporcional e razoável em 20 (vinte) dias-multa, deixando de observar o sistema trifásico de cálculo da pena a quando da segunda etapa, pelo que se impõe a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, para 10 (dez) dias-multa, sobre a qual incide a majorante do concurso de pessoas em 1/3 (um terço), restando a sanção de 13 (treze) dias-multa, devendo incidir ainda a causa de aumento referente ao concurso formal entre os dois roubos praticados, totalizando a pena definitiva em 15 (quinze) dias-multa. 8) DE OFÍCIO, FIXA-SE A FRAÇÃO DO DIA MULTA OMISSA PELO JUIZ SENTENCIANTE. Tendo o juiz a quo silenciado acerca da fração do dia-multa, impõe-se fixa-la no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECOTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO, BEM COMO REDIMENSIONAR A REPRIMENDA PECUNIÁRIA IMPOSTA PARA 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, E AINDA, REDIMENSIONAR A REPRIMENDA IMPOSTA AO CRIME PREVISTO NO ART. 307, DO CPB, TOTALIZANDO-A EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, SENDO QUE, DE OFÍCIO, APLICA-SE A FRAÇÃO DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, AFASTA-SE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU E APLICA-SE O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO E O DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PELOS QUAIS RESTOU A SANÇÃO DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00044243820178140030
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Marapanim do Pará
APELANTE: Gerson Nonato Ferreira Guedes
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO: Defensora Pública Ana Laura Macedo Sá

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA CONTRA DUAS VÍTIMAS NA MESMA OCASIÃO, CORRUPÇÃO DE MENOR E IDENTIDADE FALSA. 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA - PREJUDICADO. Tem-se a inadequação da via eleita quanto ao pleito para aguardar em liberdade o julgamento do apelo, na medida em que o mesmo deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA. Palavra da vítima corroborada por depoimento testemunhal, e ainda, pelo depoimento do próprio réu, os quais evidenciam a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo. 3) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA - PROCEDÊNCIA. Necessário excluir a majorante do uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, como na hipótese, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius.
4) DOSIMETRIA DO CRIME DE IDENTIDADE FALSA. Tendo o magistrado
a quo
utilizado ações penais em curso para afastar do mínimo legal a pena-base do crime previsto no art. 307, do CPB, impõe-se o seu redimensionamento para tal patamar, isto é, 03 (três) meses de detenção, à luz da súmula 444, do STJ, sendo que, inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento da pena, torna-se definitivo o referido
quantum.
5) DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. Pena-base estabelecida pouco acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que mediante uso de arma branca, bem como a culpabilidade do acusado, que a quando da prática criminosa encontrava-se foragido da justiça, demonstrando ser pessoa audaz, acostumada a afrontar as regras sociais, sendo que por ocasião da segunda etapa do cálculo da pena, incidiu a atenuante da confissão espontânea, pelo que, reduziu-se a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão, sobre a qual incidiu ainda a majorante referente ao concurso de pessoas, totalizando-se a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 6) DE OFÍCIO, AFASTA-SE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES RECONHECIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E APLICA-SE O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E OS DOIS ROUBOS. Certo de ter o apelante praticado, mediante uma única ação, dois crimes de roubo, posto que contra duas vítimas, bem como o delito de corrupção de menores, por ser o seu comparsa adolescente, impõe-se aplicar-se a regra disposta no art. 70, do CPB, em razão do que, aplica-se a pena mais grave, qual seja, do roubo majorado, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, aumentada da fração de 1/6 (um sexto), cujo total definitivo se perfez em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ex-vi art. 33, §2º, alínea b, do CPB. 7) REDIMENSIONAMENTO PENA PECUNIÁRIA. O magistrado sentenciante estabeleceu a sanção pecuniária inicial referente aos crimes de roubo de forma proporcional e razoável em 20 (vinte) dias-multa, deixando de observar o sistema trifásico de cálculo da pena a quando da segunda etapa, pelo que se impõe a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, para 10 (dez) dias-multa, sobre a qual incide a majorante do concurso de pessoas em 1/3 (um terço), restando a sanção de 13 (treze) dias-multa, devendo incidir ainda a causa de aumento referente ao concurso formal entre os dois roubos praticados, totalizando a pena definitiva em 15 (quinze) dias-multa. 8) DE OFÍCIO, FIXA-SE A FRAÇÃO DO DIA MULTA OMISSA PELO JUIZ SENTENCIANTE. Tendo o juiz
a quo
silenciado acerca da fração do dia-multa, impõe-se fixa-la no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECOTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO, BEM COMO REDIMENSIONAR A REPRIMENDA PECUNIÁRIA IMPOSTA PARA 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, E AINDA, REDIMENSIONAR A REPRIMENDA IMPOSTA AO CRIME PREVISTO NO ART. 307, DO CPB, TOTALIZANDO-A EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, SENDO QUE, DE OFÍCIO, APLICA-SE A FRAÇÃO DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, AFASTA-SE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU E APLICA-SE O CONCURSO FORMAL ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO E O DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PELOS QUAIS RESTOU A SANÇÃO DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por GERSON NONATO FERREIRA GUEDES inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, por infração aos arts. 157, §2º, inc. II, e 307, ambos do CPB, e ainda, 244-B, do ECA.

Em razão recursal, o Apelante pleiteou primeiramente o direito de recorrer em liberdade, sendo que, no mérito, requereu a desclassificação do crime de roubo a ele imposto para o de furto, sob o argumento de inexistirem nos autos provas suficientemente capazes da ocorrência de violência ou grave ameaça contra a vítima e, subsidiariamente, o afastamento da majorante referente ao uso de arma do crime de roubo, ante o advento da lei 13.654/18, bem como o redimensionamento das reprimendas estabelecidas a todos os crimes pelos quais foi condenado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o parcial provimento do apelo, para que seja afastada a majorante referente ao uso de arma no crime de roubo, bem como seja redimensionada a pena imposta ao crime a este delito.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que incida apenas a majorante referente ao concurso de pessoas no crime de roubo, bem como que sejam redimensionadas ao mínimo legal às penas impostas em relação aos crimes de corrupção de menores e identidade falsa.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 30 de julho de 2017, por volta das 23:30h, as vítimas Alex Wagner Peres da Fonseca e Jediene Laysse Rabelo Costa caminhavam ao longo da Praça da Praticagem, quando foram abordados pelo apelante, que juntamente com um adolescente e portando arma branca, anunciou o assalto e subtraiu das referidas vítimas um aparelho celular e uma bolsa vermelha contendo um estojo de maquiagem, sendo que após a consumação do fato, o recorrente e seu comparsa empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Segue a peça a acusatória, asseverando que ao tomar conhecimento, a autoridade policial veio a diligenciar, logrando êxito na captura do ora apelante, ainda em posse de parte da
res
subtraída, tendo o mesmo confessado a autoria delitiva em sede inquisitorial, inclusive que seu comparsa era menor de idade, razão pela qual foi denunciado inicialmente como incurso no art. 157, §2º, inc. I e II, do CPB.

Antes mesmo do início da instrução probatória, o Ministério Público aditou a denúncia, fazendo constar na peça acusatória que o apelante havia fornecido nome falso à autoridade policial por ocasião do seu interrogatório administrativo, vindo à tona que o acusado utilizou-se do nome do seu irmão, na tentativa de esconder o fato de ser foragido da Colônia Penal Agrícola deste Estado, razão pela qual foi também denunciado como incurso no art. 299, do CPP.

Por ocasião da sentença foi o apelante condenado como incurso nos arts. 157, §2º, incs. I e II, e 307, do CPB, e ainda no art. 244-B, do ECA.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pleito do apelante, para que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do seu apelo, é inadequado, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de habeas corpus, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso.

No mérito, pleiteia o apelante primeiramente para que seja desclassificado o crime de roubo a ele imputado para o de furto, uma vez que não restou suficientemente demonstrado nos autos a ocorrência de violência ou grave ameaça contra a vítima, no que não assiste razão, senão vejamos:

O policial militar Erinaldo Miranda de Sousa afirmou em juízo ter sido abordado pela vítima Jediene, que lhe relatou ter sido assaltada por um elemento, posteriormente por ela reconhecido como sendo o ora apelante, que lhe subtraiu a bolsa mediante grave ameaça exercida com facão ou faca, ressaltando estar o mesmo na ocasião acompanhado de um menor de idade.

Ademais, a vítima Jediane, em sede judicial, asseverou que estava em via pública quando foi abordada pelo apelante e seu comparsa, os quais colocaram uma faca na sua cintura e subtraíram seus pertences, ratificando ter sido a empreitada praticada mediante grave ameaça.

Por fim, em que pese o apelante tenha alegado em juízo, que não portava arma branca na ocasião, confessou ter forjado a sua utilização, de modo que ainda se verdade fosse, tal fato não afastaria a ocorrência de grave ameaça contra a vítima, restando, portanto, devidamente caracterizado o crime de roubo, não havendo que se falar em desclassificação para furto.

Por outro lado, prospera o pleito do recorrente para que seja decotada a majorante referente ao uso de arma durante a empreitada, ante a alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Quanto a dosimetria da pena, tem-se que em relação ao crime de roubo, o magistrado sentenciante estabeleceu de forma proporcional e razoável a reprimenda base corporal em 05 (cinco) anos de reclusão, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que mediante uso de arma branca,
ex-vi
Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 25, bem como a culpabilidade do acusado, que a quando da prática criminosa encontrava-se foragido da justiça, demonstrando ser pessoa audaz, acostumada em afrontar as regras sociais.

Na segunda fase do sistema trifásico do cálculo da pena, tem-se a atenuante da confissão espontânea, pela qual o juízo de primeiro grau reduziu a sanção corpórea para 04 (quatro) anos de reclusão, sob a qual incide a majorante referente ao concurso de pessoas na mesma fração estabelecida em primeira instância, qual seja, 1/3 (um terço), restando o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ainda do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante reconhecido o concurso formal entre os crimes de roubo, em razão do apelante ter, em uma única ação, subtraído pertences de duas vítimas distintas, tendo o aludido magistrado, posteriormente, aferido as sanções referentes aos delitos de corrupção de menores e de falsa identidade, sendo que, ao final, somou as três penas estabelecidas, mediante a regra do concurso material de crimes.

Ocorre, que da análise dos autos, vê-se ter o apelante incorrido em concurso formal não só em relação aos crimes de roubo, como entendeu o magistrado
a quo,
mas também quanto ao delito de corrupção de menores, razão pela qual, de acordo com a regra disposta no art. 70, do CPB, aplica-se a mais grave das penas, qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, referente ao crime de roubo, aumentada da fração mínima, conforme imposta em primeiro grau, qual seja, 1/6 (um sexto), uma vez que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, é vedada a reforma prejudicial ao acusado, à luz do princípio
non reformatio in pejus,
pelo que resta a sanção definitiva corporal de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
ex-vi
art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB.

Quanto à sanção pecuniária prevista ao crime de roubo, vê-se ter o magistrado a estabelecido inicialmente, de forma proporcional e razoável à reprimenda corporal, em 20 (vinte) dias-multa; no entanto, o aludido juízo deixou de observar o devido cálculo a quando da segunda etapa do sistema trifásico, impondo-se reduzir o aludido
quantum
em razão da atenuante da confissão espontânea, para 10 (dez) dias-multa, sob o qual incide a majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3 (um terço), restando a sanção de 13 (treze) dias-multa, que, por sua vez, exaspera-se, por fim, em razão do concurso formal de crimes na fração de 1/6 (um sexto), cujo total definitivo totaliza a reprimenda de 15 (quinze) dias-multa.

Ademais, o juiz sentenciante silenciou quanto ao valor da fração do dia-multa, impondo-se estabelecer, de ofício, o patamar mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto ao crime disposto no art. 307, do CPB, o magistrado afastou a pena base do patamar mínimo ilegal, fixando-a em 06 (seis) meses de detenção, sob o fundamento de registrar o apelante Certidão Judicial Criminal Positiva, pelo que se afasta a valoração negativa de tal circunstância judicial, à luz da súmula 444, do STJ, uma vez que da referida certidão não se extrai ação penal transitada em julgada capaz de justificá-la, impondo-se fixar a sanção base no patamar mínimo legal de 03 (três) meses, cujo
quantum
torna-se definitivo, ante à ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento da pena.

Com efeito, incide na hipótese a regra disposta no art. 69, parte final do CPB, pela qual na aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, não havendo que se falar em soma das referidas penas, como o fez o magistrado
a quo.

Por todo o exposto, conheço do apelo, dou parcial provimento, a fim de afastar a majorante referente ao uso de arma no crime de roubo, bem como redimensionar a reprimenda pecuniária imposta para 15 (quinze) dias-multa, e ainda, redimensionar a reprimenda imposta ao crime previsto no art. 307, do CPB, totalizando-a em 03 (três) meses de detenção, sendo que, de ofício, aplica-se a fração do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, afasta-se o concurso material reconhecido em primeiro grau e aplica-se o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, pelos quais a sanção restou definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, impondo-se executar-se primeiramente a reprimenda de reclusão, após a de detenção.

É como voto
.

Belém (Pa), 28 de janeiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

2